Tribunal: STF
Processo: RE 918880
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 37, § 4º, E 128, § 5º, I, “A”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. APLICAÇÃO DA PENA DE PERDA DE CARGO. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI Nº 8.429/1992. SANÇÕES. CONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 5º, LIII, LIV E LV, E 60, § 4º, I, DA LEI MAIOR. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. INEXISTÊNCIA. JUIZ NATURAL. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CARACTERIZAÇÃO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador.



    2. A controvérsia acerca da caracterização de ato de improbidade administrativa, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. O entendimento adotado no acórdão recorrido está em consonância com o julgamento proferido na ADI 2.797/PR (Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 19.12.2006), em que declarada a inconstitucionalidade da Lei nº 10.628/2002. Na oportunidade, fixou-se o entendimento de que inexiste foro por prerrogativa de função nas ações de improbidade administrativa.



    4. Esta Suprema Corte já decidiu que “Os membros do Ministério Público Federal possuem garantias constitucionalmente previstas, dentre elas a irredutibilidade de subsídio (artigo 128, I, c) e a vitaliciedade, só sendo possível a perda do cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado (artigo 128, I, a), contudo, não se pode interpretar essas garantias isoladamente, conjugando-as às demais normas constitucionalmente fixadas, dentre elas o princípio da moralidade. Assim, não é inconstitucional o disposto no artigo 208, parágrafo único, da LC 75/1993, ao prever a perda dos vencimentos e demais vantagens do cargo em razão da propositura de ação civil para a perda do cargo, após regular processo administrativo” (MS 31017, Rel. Min. Gilmar Mendes, Rel. p/ Ac. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 21.9.2020). 



    5. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    6. Agravo interno conhecido e não provido.